Tribunal: TJES
Processo: 5012280-50.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-03-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5012280-50.2022.8.08.0000

PACIENTE: ERIVELTON MOREIRA DE RESENDE

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
ZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
DO CENTRO DE TRIAGEM
DE VIANA-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
. PARTE HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 313,
I, DO CPP ART
350 c/c
ART
. 325, §1º, I,
AMBOS DO
CPP.
ORDEM CONCEDIDA.

1.
O
art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, são claros no sentido de que o magistrado deve dispensar
a fiança e conceder a liberdade provisória, substituindo a prisão por outras medidas cautelares, quando verificada a hipossuficiência financeira
do paciente.

2
.
Dessa maneira, considerando que o crime imputado (porte ilegal de arma de fogo d
e
uso permitido) não possui pena superior a 04 (quatro) anos, este não preenche a hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista no art. 313, I, do CPP.
Além disso, o indiciado não possui condenação pretérita em crime doloso, não restando demonstrada a
c
onjectura do art. 313, II, do CPP, uma vez que o processo criminal encontra-se em tramitação.
Também não se trata de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não satisfazendo o disposto no art. 313, III, do CPP, não havendo que se falar em dúvida sobre a identidade civil do paciente.

3.
A
concessão da liberdade provisória
s
em fiança é medida que se impõe,
devendo o paciente cumprir as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo magistrado.

4
. Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
conceder
a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012280-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
COATOR: JUIZO DE CUSTODIA DE VIANA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5012280-50.2022.8.08.0000

PACIENTE: ERIVELTON MOREIRA DE RESENDE

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
ZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
DO CENTRO DE TRIAGEM
DE VIANA-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ERIVELTON MOREIRA DE RESENDE

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM.
JU
Í
ZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
DO CENTRO DE TRIAGEM
DE VIANA-
ES
,
qu
e,
embora tenha concedido a liberdade provisória ao paciente, condicionou-a ao pagamento de fiança
no valor
de R$
5
.000,00 (
Cinco
mil reais),
referente aos autos
originário
s
nº
0009329-63.2022.8.08.0035
.

Narra o impetrante que o p
aciente
foi preso em flagrante delito no dia 07/12/2022, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido). Que apresentado à Autoridade Policial, este condicionou a sua liberdade ao pagamento de fiança no valor exorbitante de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), sendo que, em razão da hipossuficiência financeira, o autuado permaneceu detido.

Informa que, apresentado ao Juízo de Plantão da Audiência de Custódia de Viana na mesma data (07/12/2022), este concedeu ao paciente a liberdade provisória, mediante o estabelecimento de outras medidas cautelares, além do pagamento da fiança, que foi reduzida para R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

Ante o exposto, sustenta o impetrante que tal conduta é contrária à legislação vigente e ao entendimento dos Tribunais. Ressalta a ilegalidade da concessão da liberdade provisória tal como foi condicionada, estando o paciente preso preventivamente apenas por ser pobre.

Destaca que a pena para o crime imputado não ultrapassa 04 (quatro) anos de prisão, e relembra que o art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, são claros no sentido de que o magistrado deve dispensar a fiança e conceder a liberdade provisória, substituindo a prisão por outras medidas cautelares, quando verificada a hipossuficiência financeira do paciente. Aponta, nesse mesmo sentido, a Recomendação Conjunta 01.2015 do TJES.

Ante o exposto, requer liminarmente a expedição de alvará de soltura independente do pagamento da fiança imposta em sede de audiência de custódia, confirmando-se a tutela no mérito.

Pleito liminar deferido (ID 3922269), para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3957163
)
e parecer da
D. Procuradoria de Justiça
(ID
3964645)

opin
ando

por conceder a
ordem.

Pois bem.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/12/2022, sendo-lhe imputado o delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), montante reduzido por ocasião da audiência de custódia ocorrida no mesmo dia.

A decisão proferida na referida audiência dá conta de que:

“
[...] Conforme consta no APFD, agentes da polícia militar, após denúncias recebidas via rádio, pelo CIODES, teriam avistado, durante patrulhamento tático motorizado, o autuado, suposto autor de ameaças de morte contra a pessoa de nome Jeremias, com uma metralhadora em mãos, tendo o mesmo, ao perceber a presença da guarnição, tentado se evadir, pulando um muro e adentrando em uma residência. Realizada a abordagem, narra que o autuado teria entrado em luta corporal com os agentes, oportunidade em que foi contido, sendo a arma de fogo apreendida no terceiro pavimento do local, uma metralhadora de fabricação industrial, com um carregador alongado e 11 munições de calibre 380, intactas, de ponta ogival. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) ação penal (tráfico de drogas) TRAMITANDO, (01) ação penal (tráfico de drogas) ARQUIVADA, (01) medida protetiva de urgência ARQUIVADA, (01) termo circunstanciado (ameaça e contravenções penais) ARQUIVADO e (01) termo circunstanciado (posse de drogas) TRAMITANDO, bem como já foi submetido à audiência de custódia em 23/03/2019. Em sede policial foi arbitrada fiança de R$15.000,00 reais. Pois bem, considerando todos esses elementos verifico que estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva do autuado, elencados no art. 312, do CPP. Assim, os elementos do APFD e aqueles colhidos por esta Magistrada, através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que a sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita. Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; f) fiança, que reduzo para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) [...].” (grifo nosso)

Na espécie, as provas apresentadas e os argumentos apontados pela defesa
foram
suficientes à concessão da liminar pleiteada, conquanto não pode a garantia pecuniária impedir o direito de liberdade do indiciado quando se verifica a sua hipossuficiência.

Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do CPP, segundo a qual “
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.”.

Dessa maneira, considerando que o crime imputado (porte ilegal de arma de fogo d
e
uso permitido) não possui pena superior a 04 (quatro) anos, este não preenche a hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista no art. 313, I, do CPP.

Além disso, o indiciado não possui condenação pretérita em crime doloso, não restando demonstrada a conjectura do art. 313, II, do CPP, uma vez que o processo criminal encontra-se em tramitação.

Também não se trata de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não satisfazendo o disposto no art. 313, III, do CPP, não havendo que se falar em dúvida sobre a identidade civil do paciente.

Diante disso, a concessão da liberdade provisória
s
em fiança é medida que se impõe,
devendo o paciente cumprir as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo magistrado.

Sobre o tema o Tribunal da Cidadania e este Sodalício:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal, 'nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício'. 2.
In casu
, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3.
É assente nesta Corte o entendimento de que, 'se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento'

(HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). 4. Recurso em
habeas corpus
provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP. (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, ARTS. 129, §9º E 147 DO CPB. LEI MARIA DA PENHA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE ARBITRAMENTO DE FIANÇA. DESNECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA.
1.
Embora haja fortes indícios de materialidade e autoria dos atos praticados, após examinar os autos, ficou constatado que a custódia preventiva do paciente não se faz necessária, pois se existem elementos autorizados para a concessão da liberdade provisória mediante pagamento de fiança, não se pode dizer que é necessária a prisão preventiva.
2. O paciente possui as condições meritórias alegadas, sendo primário, residente em endereço fixo e contratado para ocupação lícita no comércio varejista.
Percebe-se que somente ficou preso por quase dois meses por não ter condições econômicas de pagar a fiança.
3.
Não se verifica de forma concreta a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da prisão do paciente, especialmente diante de desnecessidade e desproporcionalidade.
4
. Considerando a necessidade de resguardo, por precaução, entendo ser recomendável a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190041143, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

Assim, por vislumbrar presentes os pressupostos indispensáveis à concessão da
ordem
pleiteada,
defiro o pedido para excluir a fiança arbitrada,
mantendo-se as demais medidas cautelares
diversas da prisão impostas pelo magistrado.

Diante do exposto,
CONHECO E DEFIRO A ORDEM
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5012280-50.2022.8.08.0000

PACIENTE: ERIVELTON MOREIRA DE RESENDE

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
ZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
DO CENTRO DE TRIAGEM
DE VIANA-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
. PARTE HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 313,
I, DO CPP ART
350 c/c
ART
. 325, §1º, I,
AMBOS DO
CPP.
ORDEM CONCEDIDA.

1.
O
art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, são claros no sentido de que o magistrado deve dispensar
a fiança e conceder a liberdade provisória, substituindo a prisão por outras medidas cautelares, quando verificada a hipossuficiência financeira
do paciente.

2
.
Dessa maneira, considerando que o crime imputado (porte ilegal de arma de fogo d
e
uso permitido) não possui pena superior a 04 (quatro) anos, este não preenche a hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista no art. 313, I, do CPP.
Além disso, o indiciado não possui condenação pretérita em crime doloso, não restando demonstrada a
c
onjectura do art. 313, II, do CPP, uma vez que o processo criminal encontra-se em tramitação.
Também não se trata de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não satisfazendo o disposto no art. 313, III, do CPP, não havendo que se falar em dúvida sobre a identidade civil do paciente.

3.
A
concessão da liberdade provisória
s
em fiança é medida que se impõe,
devendo o paciente cumprir as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo magistrado.

4
. Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
conceder
a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, _02__ de março_ de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.